Tribunal: TJMT
Processo: 0055366-64.2013.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0055366-64.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IZANIL AVELINA SANTOS SILVA - CPF: 889.863.731-49 (APELANTE), CAROLINA RODRIGUES - CPF: 865.696.001-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), RODRIGO SANTOS DE CARVALHO - CPF: 924.842.805-30 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), SERGIO BENEDITO BASTOS PARREIRAS - CPF: 395.890.211-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - CNPJ: 05.994.724/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE LUIZ BRAGA - CPF: 169.729.709-97 (ADVOGADO), BIANCA BRAGA - CPF: 927.802.701-44 (ADVOGADO), JORGE LUIZ BRAGA - CPF: 169.729.709-97 (ASSISTENTE), BIANCA BRAGA - CPF: 927.802.701-44 (ASSISTENTE), TITANIUN COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 04.667.793/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO), GRAZIELLA PAES MAIOLINO - CPF: 033.094.041-45 (ADVOGADO), ADAO CALVEZ LARREA - CPF: 143.299.641-04 (ASSISTENTE), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ASSISTENTE), GRAZIELLA PAES MAIOLINO - CPF: 033.094.041-45 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAROLINA RODRIGUES - CPF: 865.696.001-68 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS DE IZANIL E CAROLINA, DESPROVEU O RECURSO DO MUNICÍPIO.

E M E N T A

EMENTA
:

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE
EMBOLIZAÇÃO DE ANEURISMA CEREBRAL
- DIREITO À SAÚDE
– PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – PEDIDO INCERTO E INDETERMINADO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU)
– HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA CAUSÍDICA DA PARTE AUTORA – MAJORADOS – COMINAÇÃO DE MULTA – AFASTADA – PRESTAÇÃO DE CONTAS – QUESTÃO NÃO DECIDIDA NA ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – APELO DA PARTICULAR PROVIDO EM PARTE – RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM REEXAME.

1 - O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

2 -
Se a parte autora entende que somente por meio da presente lide, poderá obter provimento jurisdicional, que lhe traga utilidade prática a garantir os direitos invocados, não há que se cogitar em falta de interesse de agir.

3 – O STJ assentou a jurisprudência de que não incorre em condenação genérica o acórdão que condena o Estado ao fornecimento de medicamento específico requerido na inicial, bem como de outros medicamentos que se mostrem necessários ao longo do tratamento, desde que respaldado em atestado médico da rede pública. Precedentes.

4 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

5 - Não se pode opor regras de repartição de competência, previstas em normas infraconstitucionais, utilizadas inclusive para fins de repasses financeiros, em face de regras constitucionais que trazem previsão de solidariedade entre os entes públicos, nas ações que versem sobre o direito à saúde (artigos 196 e 198), estas últimas, reconhecidas inúmeras vezes pelo Supremo Tribunal Federal

6 - Os honorários sucumbenciais devem ser majorados e arbitrados em favor do patrono da parte vencedora, em montante que não deprecie o trabalho profissional do advogado, devendo ser observados os requisitos do art. 85 do CPC, quais sejam: o grau de zelo profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

7 - Embora seja possível a fixação de multa em face da Administração Pública, a legislação processual civil admite outros meios mais eficazes para efetivação da obrigação imposta pelo Poder Judiciário.

8 - Não havendo manifestação do juízo de origem acerca da prestação de contas apresentada pela parte autora, a questão não pode ser conhecida em sede recursal, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo
MUNICIPIO DE CUIABÁ
e por
IZANIL AVELINA SANTOS SILVA e CAROLINA RODRIGUES,
por contra sentença, sujeita a reexame, proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de obrigação de fazer movida por
Izanil Avelina Santos Silva
contra o
Estado de Mato Grosso
e o
Município de Cuiabá
, que julgou procedente o pleito inicial e condenou os requeridos a adotarem providências para que a autora seja submetida ao procedimento cirúrgico denominado
Embolização de Aneurisma Cerebral
, assegurando a continuidade do tratamento para preservar sua saúde, bem como ao pagamento de honorários advocatícios.

Inconformadas,
IZANIL AVELINA SANTOS SILVA e CAROLINA RODRIGUES
se insurgem contra a não imposição de multa diária em caso de descumprimento da decisão judicial e requerem ainda a majoração dos honorários sucumbenciais outrora fixados em R$ 1.000,00 (id. 195104729 – fls. 32-38).

O
MUNICIPIO DE CUIABÁ
, por sua vez, aduz a sua ilegitimidade passiva para figurar no polo da ação, visto se tratar de procedimento cirúrgico de Alta Complexidade e Custo, cuja responsabilidade é do Estado de Mato Grosso e, ainda, que faltaria interesse de agir à autora, não tendo ela evidenciado a negativa de atendimento.

Ademais, alegou a impossibilidade de condenação em obrigação incerta e indeterminada, restando ainda necessária a devida prestação de contas dos bloqueios levados a cabo nestes autos (id. 195104729 – fls. 41-80)

Contrarrazões do Estado (id. 139858199), do Município (id. 195104729 – fls. 81-91) e da Autora (id. 195104729 – fls. 93-113), pelo desprovimento dos recursos interpostos.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo
desprovimento
do recurso de Izanil Avelina Santos Silva
e pelo

provimento parcial
do recurso do Município de Cuiabá
(id. 146593669).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Colenda Câmara:

Da Ilegitimidade Passiva

Em sede de preliminar, o
Município de Cuiabá
arguiu sua ilegitimidade passiva e, via de consequência, a improcedência da pretensão inicial no que tange a sua responsabilidade.

É cediço que a apesar de a manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (
lato sensu
) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Neste sentido, já decidiu esta Câmara:

“APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO

-

FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL – PRINCÍPIO ATIVO – LEI Nº 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 – DEVE SER OBSERVADO O PRINCÍPIO ATIVO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS - BLOQUEIO ON LINE - NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS – RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.

(...)”
(Apelação / Remessa Necessária 39724/2017, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara De Direito Público E Coletivo, Julgado em 11/12/2018, publicado no DJE 22/01/2019)

Ademais, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº 855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.
(RE 855178 RG, Relator (a): Min. Luiz Fux, julgado em 05/03/2015, Processo Eletrônico Repercussão Geral - mérito DJe-050 divulg 13-03-2015 public 16-03-2015).

Com essas considerações,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
.

Da Falta de Interesse de Agir

De outro lado, da mesma forma, não procede a alegação de ausência de interesse de agir, sob o fundamento de que a parte autora não pleiteou o fornecimento do procedimento administrativamente ou que tenha que havido sua negativa administrativa.

Ora, segundo Vicente Greco Filho,
“há interesse processual quando a lei exige expressamente a intervenção do Judiciário, ...”
(Direito Processual Brasileiro, vol. 1º, ed. Saraiva, 12ª edição, pág. 81).

Ressalta-se que o interesse processual nada mais é do que uma relação de necessidade e de utilidade, restando claro que a presença do interesse significa que a pretensão do autor será acolhida, mas permitirá que o mérito da controvérsia seja apreciado pelo Estado (
lato sensu
), compondo o conflito de interesses.

Ao tratar sobre interesse processual, Alexandre Freitas Câmara assevera com propriedade:

“Pode-se definir o interesse de agir como a “utilidade do provimento jurisdicional pretendido pelo demandante”. Tal “condição da ação” é facilmente compreensível. O Estado não pode exercer suas atividades senão quando esta atuação se mostre absolutamente necessária. Assim, sendo pleiteado em juízo provimento que não traga ao demandante nenhuma utilidade (ou seja, faltando ao demandante interesse de agir), o processo deverá ser encerrado sem que se tenha um provimento de mérito, visto que o Estado estaria exercendo atividade desnecessária ao julgar a procedência (ou improcedência) da demanda ajuizada. Tal atividade inútil estaria sendo realizada em prejuízo daqueles que realmente precisam da atuação estatal, o que lhes causaria dano (que adviria, por exemplo, do acúmulo de processos desnecessários em um juízo ou tribunal). Por esta razão, inexistindo interesse de agir, deverá o processo ser extinto sem resolução do mérito.”
(In

Lições de Direito Processual Civil, vol. 1, 10ª edição, pág 126/127)

Com efeito, se a parte autora entende que somente por meio da presente lide, poderá obter provimento jurisdicional, que lhe traga utilidade prática a garantir os direitos invocados,
não há que se falar que necessário se faz pleitear administrativamente o procedimento
,
de modo que rejeito a preliminar arguida
.

Da Impossibilidade de Condenação em Pleito Incerto e Indeterminado

Quanto à impossibilidade de condenação na obrigação de assegurar “
a continuidade do tratamento necessário para preservar sua saúde, inclusive com internação em CTI ou UTI
” à autora, razão não assiste ao Município apelante, haja vista que a autora, na peça inicial da ação cominatória, foi bem clara ao requerer:

“2 – Pede finalmente a total procedência do pedido no sentido de determinar ao requerido que preste a necessária assistência à saúde do autor, assegurando sua internação em CTI ou UTI, antes, durante e após a cirurgia, em conformidade com a necessidade desta, assim como assegure a continuidade do tratamento médico necessário”
(id. 139369687 – fl. 25).

Razão pela qual, não se pode considerar incerta, indeterminada ou genérica a sentença decorrente de pedido formulado em momento que era impossível definir, de plano, o exato tratamento necessário à preservação da saúde da paciente.

Ademais, constam nos autos, tanto o laudo médico lavrado pelo Dr. Sidney Munhoz Jr - CRM-MT 3009, informando o diagnóstico da autora e prescrevendo o procedimento cirúrgico, quanto o encaminhamento da paciente para internação e cirurgia, ante ao risco de morte (
vide
id.

139369687 – fls. 43-45).

Sobre a não configuração de sentença incerta quando é concedido todo o tratamento necessário ao paciente, desde que prescrito pelo médico, trago julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE REMÉDIO. OBRIGAÇÃO DA UNIÃO, ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL.
FORNECIMENTO DE INSUMOS/MEDICAMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS AO TRATAMENTO. PEDIDO GENÉRICO NÃO CONFIGURADO
. 1.
O STJ assentou a jurisprudência de que não incorre em condenação genérica o acórdão que condena o Estado ao fornecimento de medicamento específico requerido na inicial, bem como de outros medicamentos que se mostrem necessários ao longo do tratamento, desde que respaldado em atestado médico da rede pública
. Precedentes
: AgRg no AREsp 604.503/RS, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Primeira Turma, DJe 16/11/2015; AgRg no AREsp 24.283/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 10/4/2013; AgRg no AREsp 450.960/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 7/4/2014; AgRg no Ag 822.197/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 09/12/2013; AgRg no AREsp 24.283/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 10/4/2013; REsp 1218800/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15/4/2011. 2. Recurso Especial provido.
”
(STJ, REsp 1652320 / RJ, Relator: Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 24/04/2017) (destaquei)

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
SENTENÇA INCERTA. PEDIDO GENÉRICO. AUSÊNCIA
. 1.
A sentença que condena o Estado a prestar o tratamento a ser indicado pelo médico geneticista ao autor, que sofre de paralisia cerebral, durante o tempo que dele necessitar não é incerta, tampouco advém de formulação de pedido genérico
. 2. Recurso especial provido".
(STJ - REsp: 1044028 RS 2008/0068188-8, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 27/05/2008, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2008). (destaquei).

A par disso, sequer há que se falar que o pedido foi genérico, posto que, ao contrário do que alega o Município apelante, o pedido se enquadra nos moldes do art. 324, § 1º, inciso II, do CPC, que assim discorre:

“Art. 324 -O pedido deve ser determinado.

§ 1º É lícito, porém, formular pedido genérico:

(...) II - quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato;”

Observo, nesse sentido, que o pedido foi formulado com base em toda a situação gerada na paciente e em virtude da necessidade urgente do tratamento. Logo, o douto Magistrado em nada se equivocou, ao utilizar os referidos termos, haja vista a impossibilidade de se prever todos os procedimentos/tratamentos que se revelariam necessários para o restabelecimento da saúde da paciente, ou seja, não havia como mensurar cronologicamente por qual período irá durar o tratamento e quais os procedimentos serão necessários posteriormente.

Razões suficientes pela qual,
rejeito a aludida tese
.

V O T O
– MÉRITO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Colenda Câmara:

Como visto do relatório, cuidam-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo
MUNICIPIO DE CUIABÁ
e por
IZANIL AVELINA SANTOS SILVA e CAROLINA RODRIGUES,
por contra sentença, sujeita a reexame, proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de obrigação de fazer movida por
Izanil Avelina Santos Silva
contra o
Estado de Mato Grosso
e o
Município de Cuiabá
, que julgou procedente o pleito inicial e condenou os requeridos a adotarem providências para que a autora seja submetida ao procedimento cirúrgico denominado
Embolização de Aneurisma Cerebral
, assegurando a continuidade do tratamento para preservara sua saúde, bem como ao pagamento de honorários advocatícios.

Extrai-se dos autos que, acometida por aneurisma cerebral e apresentando risco significativo de morte,
IZANIL AVELINA SANTOS SILVA
ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada contra o Município apelante e o
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando conseguir a realização do procedimento cirúrgico de
Embolização de Aneurisma Cerebral
, assegurando ainda leite em CTI ou UTI, bem como demais tratamento médicos necessários à sua recuperação.

Com essas considerações passo a apreciar as insurgências recursais.

Pois bem.

Como já enfatizado alhures, a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

No entanto, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando evidenciada a morosidade da “máquina estatal”, mormente quando o caso concreto apresenta risco à saúde da parte autora.

No caso, há carência de recursos por parte da paciente, bem como a necessidade de se proceder à cirurgia pleiteada em caráter de urgência, razão pela qual a procedência da pretensão deduzida na exordial é medida que se impõe.

Nesse sentido tem decidido esta e. Corte de Justiça. Vejamos:

APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – IDOSA –
CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL – NECESSIDADE DEMONSTRADA
– DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CRF – DEVER DO ESTADO (LATU SENSU) – EXCLUSÃO DA MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – APELO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196)
. [...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 28073/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/10/2018, Publicado no DJE 25/10/2018) CONSTITUCIONAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA - NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA – URGÊNCIA DEMONSTRADA – DIREITO À SAÚDE - RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à vida e à saúde, constituindo o tratamento médico uma de suas principais vertentes, de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista como ação de saúde. A União, os Estados e os Municípios são solidariamente responsáveis pela realização dos procedimentos médicos indispensáveis à saúde dos cidadãos, incumbindo a estes optar dentre os entes públicos referidos qual lhe deve prestar assistência à saúde em atendimento à norma do artigo 196 da CRFB, pois todos são legitimados passivos para tanto. (AI 154060/2014, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/09/2015, Publicado no DJE 05/10/2015).

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2º).

Nesse sentido,
agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao acolher os pedidos da inicial para determinar a realização do procedimento cirúrgico de
Embolização de Aneurisma Cerebral
.

Outrossim, o
magistrado de primeira instância agiu corretamente ao decidir não impor aos requeridos penalidade pecuniária, em caso de descumprimento.

É cediço que para garantir o cumprimento da obrigação, foram fixadas “
astreintes
” que são um dos mecanismos processuais utilizados para atingir um processo simultaneamente eficaz e eficiente para o cumprimento da obrigação.

O art. 461 § 4º do CPC estabelece:

“Art. 461. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou, se procedente o pedido, determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento (...).

§ 4º O juiz poderá, na hipótese do parágrafo anterior ou na sentença, impor multa diária ao réu, independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando-lhe prazo razoável para o cumprimento do preceito.”

Entendo, entretanto, que tal medida deve ser excluída como meio coercitivo, devendo ser utilizados outros meios para garantir o cumprimento da obrigação.

Em linha com esse posicionamento, cito:

"REEXAME NECESSÁRIO APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – PACIENTE ACOMETIDO DE PECTUS ESCAVATUM (DEFORMIDADE TÓRAX) E CEFALEIA – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E DISPENSAÇÃO DE FARMÁCO – NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CRF – MULTA COMINATÓRIA – AFASTADA – SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE.É dever do Estado (lato sensu), à luz do artigo 196 da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo a dispensação de medicamentos uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto. Quando a necessidade do tratamento médico pleiteado estiver demonstrada, e a recusa do Estado de fornecê-lo, justifica-se a intervenção do Poder Judiciário.
A imposição de multa cominatória ao Poder Público, importa na oneração de toda coletividade, sem que o responsável arque diretamente pela consequência da desídia, deve-se optar por outros meios coercitivos que garantam a efetividade da obrigação de fazer
.”
(TJMT. Apelação / Remessa Necessária 99019/2017, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/10/2017, Publicado no DJE 17/10/2017) (destaquei).

"REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. MULTA COMINATÓRIA — INEFICÁCIA PARA FORÇAR O CUMPRIMENTO DA DECISÃO — DEPAUPERAMENTO DO ERÁRIO — UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL — NECESSIDADE. BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA VIA BACEN — IMPERIOSIDADE — INEXISTÊNCIA. A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária.
A cominação de multa cominatória é ineficaz para forçar o cumprimento da decisão judicial, visto que onera toda a coletividade, enquanto o responsável continua livre, leve e solto. Há de se buscar outro meio para a efetividade da prestação jurisdicional. O bloqueio de verba pública via Bacen Jud para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional é prescindível, em virtude da existência de meios coercitivos hábeis a garantirem o cumprimento da decisão judicial. Sentença retificada em parte
.” (TJMT. ReeNec 79929/2017, Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2017, publicado no DJE 20/10/2017) (destaquei).

No que diz respeito ao pagamento de honorários advocatícios
, observa-se que os pedidos formulados na inicial, foram totalmente acolhidos, saindo à autora, ora apelante, vencedora da ação.

Destarte, devem os requeridos arcarem de forma exclusiva com o pagamento dos honorários sucumbências em favor da advogada particular constituído parte autora/apelante, em observância à regra do art. 85 do CPC, como transcrevo:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

§ 8º-A. Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior. (Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)”
(destaquei)

Partindo dessas premissas legais,
com relação ao
quantum
a ser arbitrado a títulos de honorários sucumbenciais
, entendo que estes devem ser fixados em montante que não deprecie o trabalho profissional do advogado, sob pena de tornar a verba honorária ínfima diante do trabalho realizado pelo causídico e inviabilizar o exercício da advocacia.

Insta consignar que, por ser vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos com base na apreciação equitativa do julgador (art. 85, §§ 8º e 8º-A, CPC), considerados os requisitos do § 2º, do art. 85, do CPC, quais sejam: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Motivo pelo qual,
tenho ser devido a majoração dos honorários advocatícios para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a fim que se atenda
aos princípios da razoabilidade equidade e proporcionalidade
.

Quanto ao questionamento acerca da prestação de contas do valor bloqueado e liberado
, cumpre esclarecer que, conforme se denota dos autos, ainda não houve pronunciamento do juízo
a quo
quanto à prestação de contas apresentadas, sequer havendo sua homologação, tanto que o magistrado nem mencionou na sentença recorrida acerca da prestação de contas.

Portanto, tenho que a prestação de contas dos valores utilizados para a realização da neurocirurgia para
Embolização de Aneurisma Cerebral
é matéria afeta ao cumprimento da sentença, a qual confirmou a decisão liminar outrora concedida.

Sendo assim,
tal questionamento não pode ser conhecido neste grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância
, haja vista a ausência de apreciação do juízo de origem.

À propósito, desse entendimento não destoa a jurisprudência:

“APELAÇÕES CÍVEIS. REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. (...)
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Deve a questão ser levantada perante o juízo de origem, não sendo hipótese de análise neste momento, sob pena de supressão de instância
. APELAÇÕES DO MUNICÍPIO DESPROVIDA E DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA, NO MAIS, EM REEXAME NECESSÁRIO.”
(TJRS. Apelação e Reexame Necessário Nº 70068697028, Relator Des. Almir Porto da Rocha Filho, Vigésima Primeira Câmara Cível, Julgado em 27/04/2016) (destaquei).

Por fim,
os fundamentos da remessa necessária são os mesmos proferidos na análise dos aludidos Recursos de Apelação
, o que implica retificar a sentença objurgada em parte.

Ante o exposto
, voto pelo
DESPROVIMENTO DO APELO
interposto
pelo
MUNICIPIO DE CUIABÁ
e pelo
PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO
de

IZANIL AVELINA SANTOS SILVA e CAROLINA RODRIGUES
, unicamente, para majorar os
honorários advocatícios para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em reexame necessário,
retifico a sentença de origem,
apenas,
no que toca aos honorários advocatícios sucumbenciais
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024